Tribunal: STF
Processo: Rcl 85866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇÃO POPULAR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NS. 748.371 E 824.781, TEMAS 660 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Thiago de Almeida Braga, em 8.10.2025, contra o seguinte julgado proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão no Processo n. 0800806-77.2020.8.10.0056, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 748.371 e 824.781, Temas 660 e 836 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de Apelação Cível, impõe o desprovimento do recurso. II – Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei) III – Agravo interno desprovido” (fl. 646, e-doc. 9).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso especial, inadmitido, e agravo, não conhecido.



    Em 15.8.2025, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno no recurso especial com agravo, nos termos seguintes:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ. Nesse sentido: EAREsp 701.404/SC, Corte Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018. 2. Agravo interno não provido” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. Daí a presente reclamação, na qual Thiago de Almeida Braga alega ter o Tribunal de Justiça do Maranhão desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 748.371 e 824.781, Temas 660 e 836 da repercussão geral.



    Esclarece ter ajuizado ação popular para apurar omissão administrativa e desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos destinados à merenda escolar no Município de Santa Inês/MA durante a pandemia da COVID-19.



    Relata que o juízo da Primeira Vara Cível de Santa Inês/MA extinguiu o processo sem resolução de mérito, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Contra essa decisão foram “manejados os recursos cabíveis, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a instância superior, por mero formalismo e sem apreciar o mérito, rejeitou o REsp, culminando no trânsito em julgado da ação” (fl. 2).



    Argumenta que, “ao exigir comprovação de dano material efetivo como condição de admissibilidade da Ação Popular, [a autoridade reclamada] violou frontalmente o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 836 da Repercussão Geral” (fl. 2). 



    Sustenta que “a sentença da 1ª Vara Cível de Santa Inês/MA e o acórdão da 4ª Câmara Cível do TJMA, posteriormente não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, (...) extinguiram a Ação Popular sob o argumento da ausência de comprovação de dano patrimonial concreto, em frontal violação às teses de repercussão geral firmadas pelo STF [nos Temas 660 e 836]” (fl. 3).



    Afirma que “a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a Reclamação Constitucional é cabível inclusive contra decisões já transitadas em julgado, quando estas desrespeitam súmula vinculante ou precedente obrigatório” (fl. 3).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos do acórdão proferido na Apelação Cível nº 0800806-77.2020.8.10.0056, do TJ/MA e da sentença proferida no processo nº 0800806-77.2020.8.10.0056” (fl. 5).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r o] acórdão e [a] sentença reclamada, por estar havendo flagrante e contínua violação ao Tema 836/STF e Tema nº 660/STF, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da Ação Popular” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao não conhecer da ação popular proposta pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 748.371 e 824.781, Temas 660 e 836 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta dos autos eletrônicos que a decisão reclamada transitou em julgado em 9.9.2025. A presente reclamação foi ajuizada em 8.10.2025.



    6. Diferente do que alega o reclamante, prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora